Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO AUTOMÁTICO. CANAL AUTOATENDIMENTO MOBILE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou a nulidade de empréstimo fraudulento realizado em nome da autora/recorrida junto ao banco recorrente, condenou o réu a indenizá-la, no valor de R$ 1.000,00, a título de dano moral.

2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias. ” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.

3. Desse modo, configurada a cobrança indevida de parcelas de empréstimo, realizado mediante fraude perpetrada por terceiros, impõe-se a devolução das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria da autora, bem como seja declarado nulo o contrato, conforme determinado na sentença. Ressalte-se que o recorrente já realizou o estorno dos valores e o cancelamento do contrato, consoante documento de ID 16431817, fato confirmado pela recorrida.

5. Não obstante o desconto de valores dos proventos de aposentadoria da recorrida, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor do cotidiano, uma vez que não é apta a violar os seus direitos de personalidade e, consequentemente, a configurar o dano moral.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.